Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702445-57.2023.8.07.0006 RECORRENTE: DARCIO LUIZ COSTA ELOI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS REITERADOS E HABITUAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE FUNDADO TEMOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONHECIMENTO DO ACUSADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM SEU DESFAVOR. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES SEGUROS E CATEGÓRICOS SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIMES COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de perseguição previsto pelo art. 147-A do Código Penal remonta à ideia de insistência, obsessão e comportamento repetitivo do agente em relação à vítima. Exige, portanto, condutas reiteradas, habituais ou constantes, hábeis a causar incômodo, desconforto e/ou medo na pessoa perseguida, de forma a restringir sua capacidade de locomoção e perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade. 1.2. Na hipótese, as provas colacionadas não denotam a prática de atos reiterados de perseguição do acusado em relação à vítima, nos moldes exigidos pelo tipo penal, mas demonstram ter sido suficientes para causar fundado temor, ao ponto de o ofendido adotar cautelas em sua rotina. Logo, correta a desclassificação da conduta para o delito de ameaça do art. 147, caput, do Código Penal. 2. Evidenciado por gravação de câmera de segurança, por depoimentos de testemunhas oculares, que o acusado trafegou em rua de condomínio residencial em alta velocidade, realizando manobra brusca de frenagem e, posteriormente, quase colidindo com outro veículo e com a cancela de saída do local, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A coação no curso do processo (art. 344 do CP) caracteriza um dos crimes contra a Administração da Justiça, figurando o Estado como sujeito passivo, em primeiro plano. 3.1. Comprovado, por depoimentos seguros e categóricos, que o acusado entrou no local de trabalho da vítima de forma repentina e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras sobre esta, fazendo referência à necessidade de seu comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos sobre fatos relatados pelo ofendido, estão preenchidas as elementares do tipo penal. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do Código Penal). 5. Mantém-se a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima prevista pelo art. 387, IV, do CPP, se: a) houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido; b) foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e c) o valor arbitrado foi estabelecido de forma proporcional com a gravidade dos delitos e as informações reportadas nos autos acerca da capacidade financeira do acusado. 6. Recursos da Acusação e da Defesa conhecidos e desprovidos. Analisando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, conheço e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeito infringente, para que, no item 3.1 da ementa do acórdão, onde se lê “que o acusado entrou no local de trabalho da vítima”, leia-se “que o acusado foi até a porta do local de trabalho da vítima” (ID 58208464). O recorrente, no recurso especial, alega violação ao artigo 344 do Código Penal, pleiteando sua absolvição, sob o argumento de que o suposto ato de ameaça não teve a motivação especial que exige o crime de coação no curso do processo, mas tão somente, o dolo genérico (e hipotético) de causar temor no pretenso ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 344 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025